Tribunal: TJES
Processo: 5016903-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016903-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELIAS CONRADO DE SOUZA SALES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E

APLICAÇÃO DA LEI PENA
L.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.
P
edido
de revogação da
prisão preventiva.
Não é possível a revogação da segregação cautelar, em razão da presença de indícios de autoria, conforme narrativa constante na denúncia, indicando o paciente, como autor do crime de furto qualificado, mediante escalada (art. 155, § 4º, inc. II, do CP), além da materialidade delitiva, demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição.

1.1. O paciente possui diversos registros criminais, já que respondeu a 08 (oito) ações penais, pelo mesmo crime, inclusive, encontrava-se cumprimento pena em regime aberto, quando da prática do novo delito, conforme informação constante no sistema SEEU, restando comprovada a sua periculosidade social, e o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.

2.
Requerimento
de substituição da prisão, por medidas cautelares.
Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016903-89.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ELIAS CONRADO DE SOUZA SALES (DPE)
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIAS CONRADO DE SOUZA SALES
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, já que preso preventivamente desde 15/10/2014, e denunciado pela suposta prática do crime de de
furto qualificado, mediante escalada
(art. 155, § 4º, inc. II, do CP).

Alega a Defensoria Pública Estadual (id 10563082), em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

C
ontextualizando o caso
,
descreve a denúncia

(id 53222025 – processo de origem), que no dia 15/10/2024, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha-ES, o paciente escalou o muro da igreja evangélica Hebrom, afastou a cerca elétrica, e pulou, adentrando no imóvel, momento em que subtraiu vários objetos, descritos no auto de apreensão.

Narra ainda a peça acusatória, que policiais militares foram acionados sobre a ocorrência do furto, e dirigiram-se até o local, quando visualizaram o paciente indo em direção a uma casa abandonada, próxima à igreja.

Ato contínuo, deram voz de parada, que foi atendida, e realizadas buscas pessoais no paciente, foram apreendidos 01 (um) alicate, 02 (duas) válvulas de descarga de pressão, 02 (dois) registros de metal, 01 (uma) ferramenta, e 01 (uma) mochila.

Feitos estes esclarecimentos,
no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a manutenção da segregação cautelar do paciente é necessária, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, e a aplicação da lei penal.

No caso, verifico a presença de indícios de autoria, conforme narrativa constante na denúncia, sendo certo que a materialidade resta suficientemente demonstrada pelo boletim unificado (id 10563083 – fls. 23/28), auto de apreensão (id 10563083 – fls. 21), auto de restituição (id 10563083 – fls. 20).

Outrossim,
constato que o paciente possui diversos registros criminais, já que respondeu a 08 (oito) ações penais
, pelo mesmo crime (certidão id 10563083 – fls. 45), inclusive, encontrava-se cumprimento pena em regime aberto, quando da prática do novo delito, conforme informação constante no sistema SEEU (processo execução nº 0009421-51.2016.8.08.0035).

Desse modo, restou comprovada a periculosidade social do paciente, bem como o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 2.
Não obstante se tratar de crime em que não há violência ou grave ameaça, verifica-se que há risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme afirmado pelas instâncias ordinárias, o agravante é multirreincidente específico e, inclusive, possui condenação recente por furto. Assim, entendo que ficou demonstrada a periculosidade social do réu, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não havendo, assim, nenhuma ilegalidade a ser sanada. Precedentes.
(grifo nosso)

3. Afora isso, é entendimento desta Corte Superior que as condições favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 933.719/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 16/9/2024
, DJe de 24/9/2024.)

Indo adiante
, também entendo que não é possível a fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, uma vez que, a segregação preventiva, encontra-se fundada no risco de reiteração delitiva, razão pela qual, a adoção de medidas menos gravosas, é insuficiente para resguardar a ordem pública, e garantir a aplicação da lei penal.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem estão com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 22/10/2024, sendo recebida pelo Juízo em 29/10/2024, e o acusado foi devidamente citado em 05/11/2024, sendo que o feito encontra-se aguardando a apresentação de resposta à acusação.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10758111),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pleiteada.